Tribunal: TJSP
Processo: 2046879-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2046879-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2046879-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26534
2
Voto no 26534.
Agravo interno n° 2046879-36.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Valinhos.
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não
conheceu de agravo de instrumento. Hipótese não contemplada no
rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de urgência que autorize sua
apreciação neste momento. Razões inconsistentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
contra
decisão
monocrática de fls. 59/63, desta relatoria, que não conheceu do agravo de
instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida não se inseria em
nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Sustenta a agravante, em síntese, que é cabível o agravo de
instrumento na hipótese, porque a decisão recorrida versa sobre o mérito do
processo, ou, ainda, sobre litisconsórcio, bem como que, conforme entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil deve ser interpretado extensivamente. Requer que seja conhecido
e provido o agravo de instrumento interposto, para que seja reconhecida a
possibilidade de cumulação de pedidos na demanda.
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação da parte agravada para responder
ao recurso diante da inexistência de prejuízo para ela.
O agravo interno não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2046879-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26534
3
Em que pesem os argumentos deduzidos pela agravante,
pouco é necessário acrescentar para manter a decisão monocrática desta
relatoria, pois as razões de recurso ofertadas não são consistentes e suficientes
para abalar o que ali se decidiu.
A agravante busca a reforma de decisão proferida em ação de
regresso movida por seguradora em face de companhia de energia elétrica, pela
qual foi inadmitida a cumulação de pedidos e determinada a emenda da petição
inicial, para que ela indicasse em relação a qual dos sinistros descritos na peça
inaugural o processo deveria prosseguir.
Diversamente do quanto sustentado pela agravante, a decisão
agravada não se insere nas hipóteses do artigo 1.015, incisos II e VII, do Código
de Processo Civil.
Quanto à primeira delas, exige-se que haja efetiva apreciação
de questão de mérito para que seja cabível o agravo, o que não ocorreu na
situação em exame. Com efeito, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY anotam que: Pode haver pronunciamento judicial com natureza
de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o
processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou prescrição de
uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas
hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de
agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias 487
(Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.084) (realces não originais).
Quanto à segunda, a limitação à cumulação de pedidos não se
confunde com a exclusão de litisconsorte, visto que as partes permanecem as
mesmas, havendo apenas determinação para que seja restringido o pedido
indenizatório quanto aos segurados, a fim de tornar mais célere e efetiva eventual
dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2046879-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26534
4
E não obstante no julgamento do Recurso Especial
1.696.396/MT a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a
tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018), no caso concreto, não se verificam a
urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida,
que possam justificar a imediata apreciação na matéria.
Assim, na medida em que a decisão proferida no processo de
origem não se insere em qualquer uma das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento discriminadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, era
mesmo o caso de não se conhecer do agravo de instrumento interposto.
Diante disso, não sendo cabível o agravo de instrumento
interposto pela agravante, a decisão monocrática que deixou de conhecê-lo com
fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator